Tribunal: STF
Processo: HC 207315
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. O objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 206.156/MG, da minha relatoria.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.